Tribunal: TJBA
Processo: 8046759-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046759-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): ARY ANEO TEDESCO AGRAVADO: TRANSPORTES SAO MIGUEL LTDA. - ME Advogado(s):BRUNO JOSE DE SANTANA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SEM LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. INDEFERIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 368 DO CC. IRRELEVÂNCIA DE AÇÃO PARALELA EM CURSO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de compensação formulado pelo executado. Este alegava possuir crédito decorrente de demanda paralela ainda em trâmite. A instância originária rejeitou o pleito, por ausência dos requisitos legais para compensação, especialmente a inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito invocado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de compensação em sede de cumprimento de sentença, quando o crédito alegado pelo executado não é líquido, certo e exigível; (ii) determinar se a existência de ação paralela em curso, sem trânsito em julgado, pode configurar fato superveniente à sentença, nos termos do art. 525, § 1º, VII, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR A compensação somente é admitida no cumprimento de sentença quando o crédito do executado preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme os arts. 368 e 369 do Código Civil. A mera expectativa de êxito em demanda paralela, sem trânsito em julgado, não é suficiente para autorizar a compensação, por inexistência de título executivo judicial em favor do executado. O art. 525, § 1º, VII, do CPC/2015 exige que a alegação de compensação se funde em fato superveniente à sentença, o que não se verifica quando a origem do suposto crédito é anterior à formação da coisa julgada. O indeferimento da compensação nesse contexto preserva a autoridade da coisa julgada e assegura a efetividade da tutela jurisdicional. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais rejeita a compensação com base em créditos controvertidos, pendentes de confirmação judicial definitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A compensação no cumprimento de sentença exige crédito líquido, certo e exigível, devidamente reconhecido por título executivo. A existência de demanda paralela sem trânsito em julgado não autoriza compensação, por ausência de fato superveniente à sentença. A rejeição da compensação nesse cenário assegura a autoridade da coisa julgada e a efetividade da execução. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8046759-94.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e Agravada TRANSPORTES SÃO MIGUEL LTDA.- ME. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.